Tribunal: TJDFT
Processo: 0725369-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725369-85.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MTD ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Não há pedido liminar. Antes de se determinar a intimação, a agravada já ofereceu resposta ao recurso. Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, manifeste-se o agravante, em 5 dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, por aceitação tácita da decisão, art. 1.000 do CPC, suscitada pela agravada. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora